Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de HENRIQUE SILVA DE JESUS. Em seu arrazoado (ID 22038621), a d. defesa do paciente vindica o reconhecimento da ilegalidade da invasão do domicílio por policiais civis por ocasião do flagrante do crime de tráfico de drogas. Alega que houve a inobservância da cadeia de custódia dos achados do delito imputado o paciente. Sustenta a configuração de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente, por ele se encontrar com sua liberdade constrita por mais de 90 (noventa) dias sem a revisão da necessidade de manutenção da segregação. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, decido. De início, verifico que a d. defesa do paciente vale-se do presente remédio heroico para tentar reagitar uma série de argumentos que já foram examinados e refutados pela egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0735592-97.2020.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" e "guarda", classifica-se como crime permanente, de modo que a situação de flagrância em tais figuras se protrai no tempo e excepciona a garantia da inviolabilidade do domicílio, por expressa previsão do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Os elementos angariados - notadamente a denúncia anônima que gerou a operação policial, o monitoramento da movimentação de pessoas em frente ao imóvel típica de comércio ilícito de narcóticos e a abordagem de usuário que declarou ter adquirido drogas no local - permitem inferir que havia justa causa mais que suficiente para a entrada forçada no imóvel em questão. 3. Não se detecta quebra da cadeia de custódia dos achados ilícitos, pois os itens apreendidos no local do crime foram discriminados em auto de apresentação e apreensão e, posteriormente, encaminhados ao Instituto de Criminalística, onde o todo o material foi fotografado e periciado. 4. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação do decreto de prisão preventiva da paciente, visto que a ordem de sua segregação possui amparo na legislação vigente. Não se cogita, portanto, da existência de constrangimento ilegal por ele experimentado. 5. Ordem denegada” (Acórdão 1283673, 07355929720208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Percebe-se, com efeito, sem dificuldades, que a legalidade da constrição cautelar do paciente já foi devidamente verificada naquela assentada pelo egrégio Colegiado, que concluiu: 1) pela existência de justa causa para a entrada forçada no imóvel em que localizada a droga; 2) pela preservação da cadeia de custódia dos achados ilícitos; e, 3) pela satisfação dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a decretação da medida extrema. Por isso, não é possível o pretendido reexame de tais questões, dada a existência de litispendência em relação à matéria versada no HCCrim 0735592-97.2020.8.07.0000. A propósito, é digno de nota que a d. defesa interpôs recurso ordinário contra o v. acórdão acima referido, autuado no c. Superior Tribunal de Justiça como RHC 135767/DF, sendo aquele o locus processual adequado para discutir o acerto ou desacerto dos fundamentos registrados pela egrégia 1a Turma Criminal quando do julgamento do HCCrim 0735592-97.2020.8.07.0000. Remanesce como questão suscetível de apreciação na espécie tão somente o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente por suposta violação à dicção do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. No particular, no entanto, o argumento não prospera. Uma simples consulta aos autos da ação penal de origem, tombada sob o número 0732523-54.2020.8.07.0001, revela que, na data de 23/11/2020, o d. Juízo do conhecimento revisou o decreto de prisão preventiva do paciente e decidiu por mantê-lo, pois inalterados os fundamentos que lhe renderam ensejo, in verbis: “Os acusados encontram-se segregado em razão de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, pelo cometimento, em tese, do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, § único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão dos réus. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos réus está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou-se que ambos são reincidentes. HENRIQUE possui sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 2011.01.1.099365-3), bem como possui outra condenação mais antigas também pelo crime de tráfico de drogas (2005.01.1.028185-9). Já WELLINGTON possui duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico (autos n. 2010.01.1.219476-4 e 2011.01.1.099365-3), duas por roubo majorado (autos n. 2004.07.020443-8 e 2003.09.1.012582-6) e uma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (autos n. 2008.09.1.024308-2). Destacou-se ainda que a quantidade de drogas apreendida em poder dos acusados e os apetrechos encontrados no local indica uma atividade mais madura e bem estruturada, sugerindo que tal atividade ilícita tem sido adotada como modo de vida dos réus, o que evidencia que as medidas cautelares são insuficientes. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão dos acusados é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva dos réus WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA e HENRIUQE SILVA DE JESUS, determinando, em consequência, a permanência dos acusados em constrição cautelar”. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não detecto a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo à d. autoridade aqui indicada como coatora. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator